Tribunal: TJPA
Processo: 0041480-44.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041480-44.2012.8.14.0301

APELANTE: FELICIA CATANA PINHEIRO POUREIRO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. USUÁRIA COM PORTA DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DO PLANO EM RAZÃO DA CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 302 DO STJ. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. ARTIGO 6º, VIII, DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL
IN CASU
. PROVA NEGATIVA. INCUMBE À RÉ O ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II DO CPC. NECESSIDADE DO PLANO COMPROVAR QUE AUTORIZOU A INTERNAÇÃO DA AUTORA INDEPENDENTEMENTE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CABÍVEIS.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 10.000,00. ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FELICIA CATANA PINHEIRO POUREIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos,
in verbis
(Id.356039):

“No caso concreto, impõe-se a improcedência do pedido pois não há qualquer prova da recusa supostamente realizada pela ré, aliado a tal fato, percebe-se que a solicitação de internação da autora ocorreu no dia 31 de agosto de 2012 às 13:45 horas, sendo a presente ação ajuizada no mesmo dia às 14:40, isto é, em um intervalo de tempo inferior a uma hora.

Ante o exposto, julgo totalmente improcedente o pedido da autora, haja vista a ausência de prova da negativa da ré, sendo da parte autora o ônus de provar o fato constitutivo do direito, bem como, impossível a prova de fato negativo, conforme precedentes, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o autor a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 20, parágrafo quarto do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade em virtude da parte ser beneficiária da justiça gratuita.”.

A apelante, em suas razões recursais (Id.356040), alega que o plano de saúde negou sim o atendimento de urgência à consumidora, sob o argumento de não ter sido cumprido o prazo de carência, e, que seria difícil a comprovação de fato negativo.

Portanto, a decisão que reputou não haver provas do ato ilícito da empresa recorrida, merece reforma, vez que seria ônus da ré comprovar que prestou devidamente o atendimento. Ao final, pleiteia pelo conhecimento e total provimento do recurso, a fim de reformar improcedência dos pedidos.

A parte apelada, em suas contrarrazões recursais (Id. 356041), alega que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que a apelada sempre teve disponibilizado, de forma irrestrita, o serviço médico-hospitalar contratado, nos termos da cobertura aderida.

Pontua, que não há qualquer prova da recusa supostamente realizada pela ré, aliado a tal fato, salienta que a solicitação de internação da autora ocorreu no dia 31.08.2012 às 13:45h horas, e a presente ação foi ajuizada no mesmo dia, às 14:40h, isto é, em um intervalo de tempo inferior a uma hora. Portanto, a conduta lesiva e antijurídica alegada, não restou comprovada. Por fim, pugna seja negado provimento ao recurso, para manutenção
in totum
da sentença.

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, o apelo foi recebido em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, inciso III, do CPC (Id. 1292044).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

Cinge-se a controvérsia sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o argumento de que não restou comprovada a recusa do plano de saúde, em realizar o atendimento de urgência da recorrente, pontuando que o ajuizamento da ação se deu em menos de uma hora após a solicitação da internação.

Ao averiguar os autos, observo que a paciente alega que no dia 31.08.2012, entrou em trabalho de parto de urgência, conforme Laudo Médico (Id.356031 – Pág.11) que juntou à exordial. Contudo, ao se dirigir ao hospital do plano de saúde, foi-lhe negado atendimento, em razão de ainda estar na carência do plano. Imediatamente ajuizou a ação buscando deferimento da liminar, o que conseguiu em Decisão de Plantão Judiciário do mesmo dia (Id.356032 – Pág.1).

Depreende-se dos autos ainda, que o plano de saúde realizou o procedimento médico, somente após de ter sido intimada da Decisão Judicial, em 31/08/2012 às 20:07, conforme ficha de atendimento (Id.356034 – Pág.03).

Em apelação, a recorrente argumenta que haveria imensa dificuldade em realizar comprovação de fato negativo, até porque o Plano de Saúde não produziria documento com esse teor. Sendo assim, aduz que o plano de saúde poderia ter apresentado documentos de autorização do procedimento pleiteado, mas não fez, tendo em vista que a negativa de fato ocorreu.

Pois bem. Os fatos apresentados permitem a caracterização de uma relação consumerista entre as partes, devendo ser analisado à luz dos princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 608:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

E, em se tratando de relação de consumo, deve ser observada a regra do ônus probatório, sobretudo em face do disposto no artigo 6º, VIII, desse Diploma Legal,
in verbis
:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII -
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Destarte, em que pese o entendimento da d. magistrada de 1º grau, entendo que a demonstração da negativa apresentada pela operadora do plano de saúde seria de estrema dificuldade para a apelante, cabendo a apelada tal prova, uma vez que nítido o cabimento da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

Para mais, os elementos acostados aos autos foram suficientes para lastrear a concessão da tutela antecipada, e igualmente são satisfatórios para assegurar o direito pleiteado pela recorrente. Isso porque, soa pouco crível que uma mulher grávida, em trabalho de parto de urgência, fosse buscar o Poder Judiciário, sem que de fato, tivesse ocorrido a recusa do plano de saúde em realizar seu parto.

De resto, identificada a urgência no parto da autora, conforme descrito no Laudo Médico acostado aos autos, não poderia a apelada ter negado o atendimento médico necessário, sob o argumento de que estava em carência.

Não se pode olvidar que somente o médico que assiste o paciente e que, por isso, possui pleno conhecimento de todos as particularidades de seu quadro clínico, tem a aptidão para decidir o tratamento mais apropriado, nos termos da Resolução n.º 1.246/88 do Conselho Federal de Medicina, do Código de Ética Profissional, bem como dos incisos V e VIII do Cap. 1 da Resolução n.º 1.931/09 do Conselho Federal de Medicina.

Analisando detidamente os autos do processo em epígrafe, vê-se que é fato incontroverso que a autora necessitava de internação, conforme Laudo Médico (Id.356031 – Pág.11). O vínculo contratual entre as partes também é incontestável e inexiste qualquer alegação da recorrente quanto à eventual inadimplência.

O fundamento da recusa no tocante à internação fora o alegado fato de carência contratual. Ocorre que a recusa de internação, sob o fundamento de cumprimento de carência, está em desacordo com o que dispõe o art. 12, da Lei nº 9.656/98, uma vez que aquele cumprimento não pode ser exigido do consumidor em caso de urgência ou emergência, conforme matéria assentada no verbete n.º 302, da Súmula de Jurisprudência do STJ:
"É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado".

A matéria vem sendo insistentemente julgada por nossos Tribunais, no sentido da obrigatoriedade do fornecedor em arcar com os custos decorrentes de internação em situação de urgência, como é a dos autos, ainda que haja período de carência, conforme recente julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE CARÊNCIA E EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Ação de obrigação de fazer. Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Precedentes.
3. Agravo interno não provido." ( AgInt no AgInt no AREsp n. 1458340/SP - 3a Turma - Min. Nancy Andrighi - Dje de 30/10/2019).

Desta forma, indiciada a ilegalidade na limitação da internação em caso de emergência, visto que estabelece desvantagem exagerada em desfavor do consumidor e afasta direito inerente ao objeto do contrato (artigo 51. incisos IV e XV do CDC).

Destaque-se que o art. 35-C, inciso II, da Lei nº 9.656/98, determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimento nos casos de emergência, ”
de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional
", como no caso dos autos.

Destarte, embora não conste dos autos a negativa da autorização, tratando-se de prova negativa, caberia à ré o ônus probatório, na forma do art. 373, II do CPC, no sentido de comprovar que autorizou a internação da autora independentemente do provimento jurisdicional.

Contudo, tal fato não ocorreu, uma vez que a demandada apenas alegou a inexistência da recusa apontada pela autora, limitando-se a colacionar tela de sistema na peça de defesa (Id.356035 – Pág.13 a Id.356037 – Pág.4), que não ostenta força probatória, porquanto produzida unilateralmente pela fornecedora.

Cediço que os contratos de plano de saúde destinam-se a assegurar o tratamento e a garantia contra riscos relativos à saúde do consumidor, sua família ou dependentes.

A requisição médica revela, de forma inconteste, a necessidade da internação de urgência da paciente, sendo a recusa sem qualquer justificativa, mostrando-se manifestamente ilegal e ofensiva ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, constatada a falha na prestação dos serviços, surge o dever de indenizar o dano moral suportado.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, sua fixação orienta-se pelo princípio da razoabilidade, caso em que ao juiz não se impõe padrão rígido de atuação, conferindo-se a ele ampla liberdade, devendo o órgão revisor modificar o que foi decidido, apenas, se desatendido aquele parâmetro.

Na hipótese, fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização por danos morais, vez que se compadece com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença ora guerreada, julgando procedentes os pedidos da exordial, condenando a ré a indenização por Danos Morais, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos fundamentos lançados alhures.

Por fim, sendo a apelada parte sucumbente na demanda, é devido o pagamento dos honorários advocatícios em favor da apelante, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/02/2024